Tribunal: TJSP
Processo: 1524146-94.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória.
Recurso de Robert Pereira Lemos buscando a modificação do título absolutório, para que passe a constar a absolvição com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Recurso Ministerial buscando a condenação dos réus.
Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito – Apreensão de 05 porções de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória.
Recurso de Robert Pereira Lemos buscando a modificação do título absolutório, para que passe a constar a absolvição com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Recurso Ministerial buscando a condenação dos réus.
Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito – Apreensão de 05 porções de cocaína (peso líquido de 1,4 gramas), 24 porções de maconha (peso líquido de 36,6 gramas), e 10 porções de crack (peso líquido de 1,7 gramas) – Relatos dos Policiais Militares que não se mostraram coesos e harmônicos – Divergências – Conjunto probatório frágil – Ausência de elementos suficientes para a condenação – Manutenção da r. sentença absolutória – Insuficiência probatória – Impossibilidade de modificação do título absolutório.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial desprovido.